Tribunal: TJSP
Processo: 1507608-20.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS - Exercício de 2016 - Município de Itapecerica da Serra - Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia - Valor de alçada fixado em R$ 1.048,11 para setembro de 2018, com atualização pelo IPCA-E – Execução proposta no valor de R$ 57,19,

Ementa:
APELAÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS - Exercício de 2016 - Município de Itapecerica da Serra - Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia - Valor de alçada fixado em R$ 1.048,11 para setembro de 2018, com atualização pelo IPCA-E – Execução proposta no valor de R$ 57,19, portanto, abaixo do valor de alçada - Aplicação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso não conhecido.